Tribunal: STJ
Processo: 0033279-69.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2140571 - RJ(2024/0153540-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADILSON MARTINS XAVIER
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - PR073717
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - RJ219091
INTERES.
: CARLOS EDUARDO COELHO GUIMARÃES CARVALHO
INTERES.
: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME
INTERES.
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ANTIBIOTICOS CIBRAN -
FALIDO - MASSA FALIDA
INTERES.
: OSMAR XAVIER - ESPÓLIO
INTERES.
: JAIRO JENÁRIO CONSTANTINO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
POR
OMISSÃO
QUANTO
À
JURISPRUDÊNCIA INVOCADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre antigo e
atual patrono e determinou o depósito do percentual de 40% em favor do ex-
advogado, bem como rejeitou embargos de declaração.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se discutiu a
revogação do mandato e a divisão dos honorários sucumbenciais entre antigos e
novos patronos.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à jurisprudência indicada, em violação dos arts.
1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do
e (ii) saber se o direito do
CPC/2015;
antigo patrono à verba sucumbencial deve ser discutido em ação própria e estaria
prescrito.
Documento eletrônico VDA56111341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a81d04d-2c66-4a77-ae88-e98292ed9b16

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada a omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto ao
enfrentamento da jurisprudência invocada, incide a violação dos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do
impondo-se a anulação do
CPC/2015,
acórdão integrativo para novo julgamento, ficando prejudicadas as demais teses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“1. Incide o
parágrafo único, II,
o
§ 1o,
Tese de julgamento:
art. 1.022,
c/c art. 489,
VI, do
quando o acórdão dos embargos de declaração deixa de enfrentar
CPC/2015
a jurisprudência invocada, devendo ser anulado para novo julgamento. 2.
Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, ficam prejudicadas as demais
teses recursais.”
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
VI; Lei n. 8.906/1994, art. 23.
STJ, Súmula n. 211; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.812.744/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
4/12/2024;
AREsp n. 2.439.723/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a81d04d-2c66-4a77-ae88-e98292ed9b16

RECURSO ESPECIAL No 2140571 - RJ(2024/0153540-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADILSON MARTINS XAVIER
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - PR073717
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
INTERES.
: CARLOS EDUARDO COELHO GUIMARÃES CARVALHO
INTERES.
: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME
INTERES.
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ANTIBIOTICOS CIBRAN -
FALIDO - MASSA FALIDA
INTERES.
: OSMAR XAVIER - ESPÓLIO
INTERES.
: JAIRO JENÁRIO CONSTANTINO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
POR
OMISSÃO
QUANTO
À
JURISPRUDÊNCIA INVOCADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre antigo e
atual patrono e determinou o depósito do percentual de 40% em favor do ex-
advogado, bem como rejeitou embargos de declaração.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se discutiu a
revogação do mandato e a divisão dos honorários sucumbenciais entre antigos e
novos patronos.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à jurisprudência indicada, em violação dos arts.
1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do
e (ii) saber se o direito do
CPC/2015;
antigo patrono à verba sucumbencial deve ser discutido em ação própria e estaria
prescrito.
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada a omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto ao
enfrentamento da jurisprudência invocada, incide a violação dos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do
impondo-se a anulação do
CPC/2015,
acórdão integrativo para novo julgamento, ficando prejudicadas as demais teses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“1. Incide o
parágrafo único, II,
o
§ 1o,
Tese de julgamento:
art. 1.022,
c/c art. 489,
VI, do
quando o acórdão dos embargos de declaração deixa de enfrentar
CPC/2015
a jurisprudência invocada, devendo ser anulado para novo julgamento. 2.
Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, ficam prejudicadas as demais
teses recursais.”
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
VI; Lei n. 8.906/1994, art. 23.
STJ, Súmula n. 211; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.812.744/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
4/12/2024;
AREsp n. 2.439.723/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADILSON MARTINS
XAVIER, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em agravo de
instrumento nos autos de ação de execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 56-57):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO NO CURSO DO
PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO TÁCITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE O ATUAL E O ADVOGADO
SUBSTITUÍDO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
1.Representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador
nos autos, sem ressalva da procuração anterior (AgRg no
.
EREsp 222.215/PR)
2. Eventual revogação do mandato judicial, por vontade do cliente, não retira
o direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, que devem ser
calculados de acordo com o serviço efetivamente prestado (art. 14 do Código de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil).
3. Na hipótese dos autos, diante da atuação de diferentes advogados no curso
da lide e da ausência de acordo entre eles quanto ao recebimento dos honorários de
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

sucumbência, cada advogado que atuou no processo deverá receber os seus
honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados. O mais
razoável, é a divisão dos honorários sucumbenciais, na proporção estabelecida pela
decisão agravada: 40% para o antigo patrono e 60% para o atual patrono.
4. A decisão combatida não se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou
praticada com abuso de poder do Juízo a quo, deve ser por enquanto mantida, para o
que se invoca os termos do enunciado 59 da súmula de Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça.
5.DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 143-151).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11 do CPC, porque o acórdão seria nulo por ausência de
fundamentação adequada, ao não enfrentar argumentos relevantes capazes de
infirmar suas conclusões;
b) 489, § 1o, VI, do CPC, pois o colegiado não enfrentou todos os
argumentos deduzidos, limitou-se a invocar precedentes sem demonstrar sua
aderência ao caso e deixou de seguir jurisprudência do STJ invocada pelo
recorrente, sem distinguir ou superar o entendimento;
c) 1022 do CPC, porquanto persiste negativa de prestação jurisdicional,
com omissão quanto aos precedentes do STJ sobre a desvinculação do advogado
destituído da verba sucumbencial e a necessidade de ação autônoma, além de
contradição indicada pelo recorrente sobre a premissa fática de substabelecimento
e ausência de esclarecimento;
d) 25 da
visto que sustenta prescrição quinquenal da
Lei n. 8.906/1994,
pretensão do antigo patrono à verba de sucumbência desde a revogação do
mandato.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao admitir a divisão de honorários sucumbenciais em
cumprimento de sentença com habilitação do antigo patrono, quando o
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

entendimento do STJ afirma a necessidade de ação autônoma após a revogação do
mandato, citando, entre outros, AgRg nos
AgInt no
EREsp 222.215/PR,
EDcl no
AgInt no
AREsp 2195942/SP,
REsp 1803803/RJ,
REsp 1874077/PE,
AgRg no
AgRg no
AgRg no Ag
REsp 867641/SP,
REsp 1085915/MS,
(fls. 220-221).
1.224.550/SC
Explana ainda que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
STJ ao admitir, em cumprimento de sentença, a divisão proporcional de honorários
entre patrono atual e anterior destituído, contrariando precedentes que exigem ação
autônoma após a revogação do mandato, indicando AgRg nos EREsp 222.215/PR,
AgInt no
EDcl no
AgInt no
AREsp 2195942/SP,
REsp 1803803/RJ,
AgRg no
AgRg no
REsp 1874077/PE,
REsp 867641/SP,
REsp 1085915/MS,
AgRg no Ag
(fls. 220-221).
1.224.550/SC
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade dos
acórdãos impugnados por negativa de prestação jurisdicional e se determine o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o colegiado se manifeste
sobre a jurisprudência do STJ invocada; requer ainda o provimento do recurso para
que se julgue desde logo o mérito, declarando a prescrição da pretensão do antigo
patrono à verba de sucumbência, reconhecendo a necessidade de ação autônoma e
afastando a habilitação nos próprios autos; requer, de forma acessória, a concessão
de efeito suspensivo, o reconhecimento do prequestionamento ficto e a fixação de
honorários recursais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não cumpre os
requisitos de admissibilidade, sustenta a irrelevância da questão federal, aponta
óbice da Súmula n. 7 do STJ, afirma inexistência de cotejo analítico e defende, no
mérito, a manutenção da divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, com
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

fundamento no
§ 1o, do Código de Ética da OAB e em precedentes do STJ
art. 51,
sobre direito autônomo do advogado, além de pedir o indeferimento do efeito
suspensivo (fls. 334-349).
O recurso especial foi admitido e foi deferido o efeito suspensivo, por
aparente violação aos arts. 11, 489, § 1o, VI, e 1022 do CPC, diante de possível
omissão quanto à necessidade de ação própria para discussão de honorários do
antigo patrono, reconhecendo-se o perigo de dano e a ausência de necessidade de
dilação probatória (fls. 352-356).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a divisão
proporcional dos honorários sucumbenciais entre o antigo patrono e o atual
patrono, fixando 40% ao antigo e 60% ao atual, com ordem de depósito do
percentual de 40% em favor do ex-patrono nos próprios autos (fls. 59-61).
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, afirmando a
revogação tácita do mandato pela constituição de novos advogados, reconhecendo
o direito do antigo patrono à remuneração proporcional aos serviços prestados e
preservando a divisão de 40% para o anterior e 60% para o atual (fls. 56-61). Nos
embargos de declaração, a Corte rejeitou a alegação de premissa fática equivocada
e de omissão, reafirmando que não havia vício a ser sanado (fls. 143-151).
I - Arts. 11, 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC
A insurgência merece prosperar.
No recurso especial a parte recorrente alega que (fls. 220-224):

[...]
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

A jurisprudência do STJ anexada pelo recorrente às fls.
ainda na
1412/1441,
1a instância, afirma que a revogação do mandato desvincula o advogado da verba
sucumbencial. Vejamos alguns destaques grifados:
[...]
O acórdão dos embargos declaratórios resolveu a questão da revogação do
mandato afastando qualquer dúvida sobre a existência de substabelecimento e
firmando a moldura fática de destituição do causídico de fls.
mas se
1384/1392,
omitiu sobre a jurisprudência invocada que infirma as conclusões do colegiado; [...]

Segue aduzindo que o direito a pleitear tais verbas deveriam constar
, conforme a jurisprudência colacionada e que tal direito estaria
em ação própria
prescrito.
De fato, tais argumentos foram devidamente ventilados nos embargos de
declaração (fls. 113-118):

(...)
Considerando que efetivamente a Lei (art. 23 da
garante
Lei n. 8.906/1994)
participação do advogado na eventual sucumbência, mas a jurisprudência
(cumprindo seu papel de interpretar a legislação) anexada aos autos às fls.1412/1441,
indica que a revogação do mandato, desvincula o advogado da eventual
sucumbência processual, que poderá ser exigida em ação judicial contra quem
revogou a procuração para cobrar honorários da sucumbência dentro do prazo de 05
(cinco) anos; In casu, o prazo contado da revogação da procuração teve por termo
ad quem a data de 12 de janeiro de 2005; [...]

Entretanto, o acórdão que julgou o recurso integrativo limitou-se a
registrar que (fl. 148):

(...)
A situação, portanto, diverge do entendimento jurisprudencial do STJ,
mencionado pelo recorrente às fls.1412-1441, e que ele pretende seja adotado por
este Colegiado.

Nesse sentido, o artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015,
remetendo-se ao artigo 489, § 1o, VI, determina que é omissa a decisão que “deixar
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
É certo que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente
cada ponto levantado pelas partes, mas deve analisar, ainda que para rejeitá-los, os
fundamentos que sejam potencialmente capazes de conduzir a controvérsia a
desfecho diverso.
A omissão quanto a tais questões comprometem a completude da
prestação jurisdicional e enseja o cabimento dos embargos de declaração.
Não se admite, portanto, decisão genérica ou meramente formal, que
silencie sobre argumentos relevantes e juridicamente adequados à modificação do
resultado do julgamento.
A jurisprudência tem reconhecido que a ausência de enfrentamento de
tais pontos configura vício sanável por meio dos aclaratórios.
Assim, o julgador deve enfrentar todas as teses capazes, em tese, de
infirmar sua conclusão, sob pena de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional, ainda que o resultado final se mantenha inalterado após o exame
motivado das alegações.
No caso, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do
art. 1.022
a fim de anular o acórdão recorrido para suprir a omissão existente.
CPC/2015,
Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO
DE DIFERENÇAS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, INCISOS III E
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

IV, E 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. OCORRÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
6. Reconhecida a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, impõe-se a
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
ficando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de
declaração. (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.812.744/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
9/12/2024,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CORRESPONDÊNCIA
JURÍDICA.
ATUAÇÃO
COMO
ADVOGADO
CORRESPONDENTE.
CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVAS.
ESTATUTO
DA
OAB.
RESPONSABILIDADE E EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. OCORRÊNCIA.
1. Há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
deixa de analisar questão essencial ao deslinde da controvérsia.
[...]
4. Decisão agravada reconsiderada para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe provimento, tão somente para determinar novo julgamento dos
embargos de declaração. (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.439.723/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
8/7/2024,
destaquei.)

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e dou-lhe
provimento a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 113-118), sanando-se
.
os vícios neles apontados, prejudicadas as demais teses recursais
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 03a6e91c-cced-4181-87dd-8da1a0509cc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.140.571 / RJ
Número Registro: 2024/0153540-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285304619998190001
00332796920238190000
202325124932
285304619998190001
332796920238190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADILSON MARTINS XAVIER
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - PR073717
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - RJ219091
INTERES.
: CARLOS EDUARDO COELHO GUIMARÃES CARVALHO
INTERES.
: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME
INTERES.
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ANTIBIOTICOS CIBRAN - FALIDO -
MASSA FALIDA
INTERES.
: OSMAR XAVIER - ESPÓLIO
INTERES.
: JAIRO JENÁRIO CONSTANTINO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56084467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:56
Código de Controle do Documento: 80d50988-1703-4a1b-8488-09dbde3a2820

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:56
Código de Controle do Documento: 80d50988-1703-4a1b-8488-09dbde3a2820